Tribunal: TJDFT
Processo: 0775654-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE 4 HORAS EM DOIS TRECHOS. FATO COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE 11 HORAS EM OUTRO TRECHO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Problemas operacionais constituem fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade e não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento ou alteração do voo.
2. Segundo a Resolução no 400 da ANAC, em seu art. 12, §1o, inc. II, é possível que haja alterações programadas pelo transportador quanto ao horário e itinerário de voos, desde que comunicadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas e possibilitados o reembolso integral ou reacomodação.
3. A antecipação do primeiro voo em quatro horas e o atraso do segundo, também em quatro horas, causaram contratempos, mas nenhum evento digno de causar dor moral, sobretudo considerando que as alterações foram comunicadas com antecedência aos autores.
4. Já o atraso de 11 horas no voo para Porto Iguazu, esse sim, fez com que os autores perdessem passeios já planejados. E por esse motivo é devida compensação, que todavia deve ser compatível com o evento.
5. Nessas circunstâncias, R$ 4.000,00 para cada uma das partes compensa os transtornos e aborrecimentos experimentados durante a lua de mel. Esse valor também atende adequadamente os critérios norteadores da justa reparação e acompanha o quantum adotado pela Turma Recursal em casos análogos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a compensação dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada parte. Ficam mantidos os demais termos da sentença
7. Sem custas ou honorários advocatícios.